Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS. NOVAÇÃO. VALOR. CREDOR. NOTA FISCAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Demonstrado o animus novandi na proposta de acordo formulada pelo credor, ele não pode usar da prerrogativa de emitir nota fiscal para alterar unilateralmente o valor da dívida, principalmente quando transcorrido um mês após o aceite.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.